Tribunal: TJSP
Processo: 1005840-96.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de improbidade administrativa. Requerido que é servidor do Município de Bauru, ocupante do cargo de Médico, na especialidade de Pediatria. Imputação formulada pelo órgão ministerial no sentido de que, no período de abril a agosto de 2.013, por 38 vezes abandonou o plantão em que trabalhava no Pronto Socorro Municipal para, depois de registrado o ponto, dirigir-se a hospital particular para

Ementa:
Ação de improbidade administrativa. Requerido que é servidor do Município de Bauru, ocupante do cargo de Médico, na especialidade de Pediatria. Imputação formulada pelo órgão ministerial no sentido de que, no período de abril a agosto de 2.013, por 38 vezes abandonou o plantão em que trabalhava no Pronto Socorro Municipal para, depois de registrado o ponto, dirigir-se a hospital particular para prestar serviços. Sentença de procedência, sobrevindo apelação de ambas as partes, buscando o MP a exacerbação das penas e o réu o decreto de improcedência. Fatos demonstrados e incontroversos. Escusa apresentada pelo requerido que não reúne condições para ser aceita. Elemento subjetivo caracterizado. Apelo do órgão ministerial improvido, provido em parte o do réu para redução da pena de multa civil e para cancelamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Maioria de votos, vencidos o Relator sorteado, nos termos do voto que declara, e o Segundo Juiz.